Tribunal: STF
Processo: RE 1505159
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 49, fl. 1):



    “EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ERB – LICENCIAMENTO – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – NÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO. 



    A concessão de licença para o funcionamento das Estações Rádio Base (ERBs) pela União (ANATEL) não afasta a competência legislativa dos Municípios para condicionar sua construção, ampliação, instalação e funcionamento à obtenção da prévia licença ambiental, na forma prevista no art. 30, I e VIII, da CR/88.



    A presunção de certeza e liquidez da CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário, produzida por quem pretenda o seu afastamento. Se os embargos opostos à execução apontam genericamente a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa e do débito inscrito, sem comprovar a efetiva existência de circunstância que os desconstitua, não há como acolhê-los.”



    Opostos Embargos de Declaração a fim de que o Juízo de origem se manifestasse quanto à matéria objeto do Tema 1235 da repercussão geral (Doc. 57), foi mantida em julgado que recebeu a seguinte ementa (Doc. 78, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A LEGALIDADE DAS PENALIDADES APLICADAS POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA FORMA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - TEMA Nº 1235 - (ARE nº 1.370.232/SP) - DISTINGUISHING PROCESSUAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Conforme entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do Tema nº 1235, é inconstitucional a previsão contida em lei municipal destinada a regulamentar a instalação e funcionamento das estações de rádio base por invadir matéria de competência privativa da União (ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). 



    2. No caso, as autuações foram lavradas com base no fato de: "instalar, construir, ampliar ou colocar em funcionamento empreendimentos de impacto sem o licenciamento ambiental fornecido pelo COMAM" (fundamento legal: art. 74, da Lei n. 7.166, de 1996, e art. 1º da Lei n. 7.277, de 1997).



    3. Entretanto, a referida Lei municipal n. 7.166, de 1996, “estabelece normas e condições para parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no município”, ou seja, não disciplina matéria sobre “telecomunicações”, mas sim acerca do “parcelamento, ocupação e uso do solo urbano”. 



    4. O caso, por conseguinte, não se amolda ao precedente vinculativo constante do Tema 1235 do e. STF, mas trata da exigência de licenciamento ambiental para edificações das estações de rádio base, sendo certo que ao assim legislar o ente municipal age nos limites da sua competência constitucional, que inclui, dentre outros, a promoção da adequação do seu ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 23, IV da CR). 



    5. O próprio e. STF, em situações análogas, efetuou o distinguishing processual ao pontuar que “não se aplicam à hipótese os Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que a legislação municipal impugnada nestes autos não versa sobre telecomunicação ou radiodifusão” (ARE 1364841 ED-AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-05-2023 PUBLIC 30-05-2023). No mesmo sentido: RE 1460613 / GO – GOIÁS, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe: 06/11/2023; ARE 1239655 / MS - MATO GROSSO DO SUL, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe: 09/03/2021; TJMG, Apelação Cível 1.0363.19.001908-5/003, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2023, publicação da súmula em 12/09/2023. 



    3. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.”



    Opostos novos Embargos de Declaração (Doc. 84), foram rejeitados (Doc. 120).



    No RE (Doc. 128), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLARO S.A. sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade das disposições municipais que exigem o licenciamento ambiental da atividade de instalação e operação de estações de telecomunicações, por violação à competência privativa da União para legislar sobre a matéria, nos termos do artigo 22, IV, da CF/88, de modo que devem ser anulados os autos de infração ora impugnados.



    Assevera que “por meio do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3110 realizado em 30/04/2020, esse C. STF sedimentou o entendimento (divergente à conclusão do v. acórdão recorrido!) no sentido de que as normas locais (estaduais ou municipais) editadas para regulamentar a implantação de estações de telecomunicações usurpam a competência privativa da União Federal para tratar de telecomunicações” (Doc. 128, fl. 5).



    Pontua que “com o objetivo de encerrar de uma vez por todas a controvérsia quanto a constitucionalidade ou não de normas de natureza essencialmente urbanísticas, esse C. STF, ao julgar o ARE nº 1.370.232, decidiu aplicar ao tema o regime de repercussão geral – Tema nº 1235 – “Constitucionalidade da Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, que dispõe sobre a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município, quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território”, fixando a seguinte tese: “É inconstitucional a Lei nº 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiofusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”” (Doc. 128, fl. 10).



    Pondera que “sendo de competência privativa da União legislar sobre telecomunicações, então, conforme dispõe o artigo 22, IV, da Constituição Federal, as normas por ela editadas, logicamente, serão obrigatórias em todo o país e não poderão ser dispensadas ou agravadas por disposições estaduais ou municipais” (Doc. 128, fl. 14).



    Defende que “o estabelecimento desses parâmetros para a instalação e para funcionamento das Estações de telecomunicações é de competência da União Federal e não dos Estados e Municípios, até mesmo porque é necessário que haja um padrão nacional, ou melhor, parâmetros uniformes para todo o território nacional. E não há que se falar em eventual omissão da União, que no entendimento de alguns autorizaria a iniciativa local, uma vez que mencionada competência privativa foi devidamente exercida através da edição de lei federal e de resolução específica produzida pela ANATEL tratando do assunto” (Doc. 128, fls. 16-17).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de declarar a inconstitucionalidade das normas municipais editadas para regulamentar a instalação e operação de estações de telecomunicações em seus limites territoriais e reformar o acórdão recorrido para julgar a total procedência do pedido.



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem (Doc. 152).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim dirimiu a presente controvérsia (Doc. 49, fls. 5-11):



    “Depreende-se dos autos que o Município de Belo Horizonte ajuizou Execução Fiscal em face de Claro S/A para a cobrança de valores correspondente a diversos autos de infração lavrados em desfavor da executada, por “instalar, construir, ampliar ou colocar em funcionamento empreendimento de impacto sem o licenciamento ambiental fornecido pela COMAM, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis”, na forma prevista no art. 74, da Lei n. 7.166/96, e art. 1 da Lei n. 7.277/97. 



    A Lei nº 7.277/97, do Município de Belo Horizonte, que “institui a licença ambiental e dá outras providências”, preceitua em seus arts. 1º e 2º: 



    […]



    Como se extrai do parágrafo segundo do dispositivo supratranscrito, é permitido ao COMAM, em deliberação normativa, incluir novos empreendimentos dentre aqueles dispostos no inciso V. 



    Nesse contexto, por meio da Deliberação Normativa nº 20/1999, a instalação de antenas de telecomunicação com estrutura em torre ou similar foi incluída como empreendimento de impacto, a exigir prévia licença ambiental, sob pena de incidir a multa prevista no art. 107, da Lei n. 7.166/96, com alteração feita pelo art. 14, da Lei n. 8.147/00 e art. 97 do Decreto n. 5.893/88, como se deu no caso em comento. 



    Alega o embargante/apelante que a regulamentação referente a todos os serviços de telecomunicações no Brasil compete, única e exclusivamente, à União, sendo exercida através da ANATEL. Nesse contexto, o Município não poderia impor as restrições previstas nas Leis Municipais supramencionadas e descritas nas Certidões de Dívidas Ativas que lastrearam a execução fiscal em apenso. 



    Sabe-se que o art. 22, inciso IV da Constituição Federal estabelece que "compete privativamente à União legislar sobre: águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão". 



    Outrossim, em atenção à citada competência privativa, a União editou a Lei Federal nº 9.472/97, que “Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995” e que preceitua: 



    […]



    Entende-se, contudo, que a referida competência privativa atribuída à União, por meio da ANATEL, não suprime a prerrogativa dos Municípios de fixar normas locais para instalação e funcionamento dos serviços de telecomunicações, mormente a instalação de equipamentos em logradouros públicos, e garantir a obediência à legislação ambiental. Nesse sentido, inclusive, era a redação do art. 74, da Lei nº 9.472/97, à época da autuação: 



    “Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou do Distrito Federal relativas à construção civil e à instalação de cabos e equipamentos em logradouros públicos.” 



    Dispõe o art. 30, incisos I e II da CR/88 que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; além disso, o inciso VIII do mesmo artigo define sua competência para “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. 



    Conclui-se que a existência de licença conferida pela ANATEL para o funcionamento das ERBs não isenta ou supre a necessidade de obtenção de licença ambiental junto ao Município de Belo Horizonte, já que esta exigência, diversamente daquela, visa resguardar o ambiente e promover a adequada ocupação do solo urbano. 



    Segundo o embargante que a regulamentação da Lei nº 7.166/96 foi realizada pelo artigo 97, do Decreto 5.893/88, o que seria irregular, pois a legislação de cunho ambiental não pode ser regulamentada por Decreto. Entretanto, como bem salientou o d. sentenciante, o licenciamento ambiental no âmbito municipal foi regulamentado, na realidade, pela Lei n° 7.277/97, esta mencionada nas notificações de autuação trazidas aos autos, dirigidas ao ora requerente. 



    [...] 



    Com tais razões, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a d. sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.”



    Esse entendimento foi mantido em juízo de retratação negativo ao entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 1235 da repercussão geral, mediante os seguintes fundamentos (Doc. 78, fls. 5-10):



    “Em análise dos autos, entende-se que o caso não se amolda ao precedente vinculativo. 



    O recurso paradigma encontra sua razão de decidir na ingerência da Lei do Estado de São Paulo ao estabelecer condições para instalação de antenas transmissoras de telefonia celular. 



    Na espécie, contudo, constata-se que o Apelado/Município de Belo Horizonte ajuizou Execução Fiscal em face da Apelante para a cobrança de valores correspondentes a diversos autos de infração aplicados pelos seguintes motivos: “instalar, construir, ampliar ou colocar em funcionamento empreendimento de impacto sem o licenciamento ambiental fornecido pela COMAM, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis” (art. 74, da Lei n. 7.166, de 1996, e art. 1º da Lei n. 7.277, de 1997). 



    Os mencionados empreendimentos de impacto são antenas de radiofrequência e as autuações foram efetuadas em razão de não ter havido prévia licenciamento ambiental para implantação. 



    Diferentemente do precedente vinculativo, nos quais as Leis 10.995, de 2001, e 13.756, de 2004, do Estado de São Paulo dispõem expressamente sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, as multas exigidas por meio da execução fiscal que ocasionou os presentes embargos à execução decorre da inexistência de licenciamento ambiental para edificações das estações. 



    Veja-se o que consta da Lei n. 7.166, de 1996: 



    […]



    Noutros termos, a referida Lei municipal n. 7.166, de 1996, “Estabelece normas e condições para parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no município”. Noutros termos, não disciplina matéria sobre telecomunicações, mas sim acerca do “parcelamento, ocupação e uso do solo urbano”. 



    […]



    Com efeito, é competência dos municípios promover, dentre outros, a adequação do seu ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, além disso, é competência comum dos entes federativos legislar sobre proteção ao meio ambiente e a todas as formas de poluição (art. 23, IV da CF), razão pela qual pode o Município exigir licenciamento ambiental para edificações de Estações de Rádio Base. 



    Nesse sentido: 



    […]



    No contexto, verifica-se que a situação dos autos difere do precedente vinculativo, porque versa sobre a exigência de prévia licença ambiental.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o debate ora em análise diz respeito à legislação local acerca da emissão de licenças ambientais para parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no âmbito do Município de Belo Horizonte, razão pela qual não se aplica o entendimento do STF firmado no julgamento dos Temas 919 e 1235 da repercussão geral, tendo em vista que tais precedentes vinculantes referem-se a legislações municipais que regulamentam de forma específica a instalação de estações de rádio base.



    Assim, a solução dessa controvérsia depende da análise da Lei 7.166/1996 do Município de Belo Horizonte, a qual estabelece as normas e as condições para parcelamento, ocupação e uso do solo urbano naquela municipalidade, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGULARIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA EM MUNICÍPIO. ASPECTOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS. SÚMULAS 280 E 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. Hipótese em que se discuti a possibilidade de lei municipal exigir licença ambiental das estações de rádio base (ERBs), bem como aplicar multa administrativa pela instalação de torre de telefonia sem prévio licenciamento ambiental.



    2. O Tribunal de origem assentou que a lei questionada não se refere à matéria “telecomunicações”. Respeito ao decidido no Tema 919/STF.



    3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Súmulas 280 e 279/STF).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.428.474-agR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/6/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ORDENAÇÃO URBANA E USO DO SOLO. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO-BASE. DISTINGUISHING QUANTO AOS TEMAS RG Nº 919 E Nº 1.235. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem consignou a competência do Município de Guapimirim/RJ para legislar sobre a exigência de prévio licenciamento ambiental de atividades potencialmente causadoras de dano ao meio ambiente, o que incluiria a instalação das estações de rádio-base. 



    2. Não se aplicam à hipótese os Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que a legislação municipal impugnada nestes autos não versa sobre telecomunicação ou radiodifusão.



    3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário com agravo, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.364.841-ED-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 30/5/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente